Tribunal: TJES
Processo: 0003966-28.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003966-28.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAMOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN MG
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0003966-28.2018.8.08.0038

RECORRENTE:
JOSÉ RAMOS

RECORRIDO:

ESTADO DE MINAS GERAIS – DETRAN / MG.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. MULTA. TERCEIRO CONDUTOR DO VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DO IDENTIFICADOR DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
JOSÉ RAMOS em face de ESTADO DE MINAS GERAIS – DETRAN / MG.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu notificação de autuação de infração de trânsito de sua motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN KS, ANO/MODELO 2001/2001, PLACA MRM-3638, RENAVAM 765767104, CHASSI 9C2JC30101R167591, por dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, artigo 162, inciso I do CTB.

No entanto, a infração ocorreu no município de Resplendor/MG, no dia 21 de julho de 2018, local que o autor jamais visitou, bem como nunca emprestou seu veículo para alguém viajar. Do mesmo modo, afirma que a pessoa que conduzia o veículo é terceiro desconhecido e acredita que seu veículo tenha sido clonado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com base no art. 51, incisos II e III, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela competência territorial do Estado do Espírito Santo para julgar a presente demanda. No mérito, afirma que restou comprovado nos autos que o autor foi vítima, uma vez que jamais esteve no município onde foi aplicada a infração, nunca emprestou seu veículo para outra pessoa viajar e desconhece o terceiro que conduzia a motocicleta no momento da autuação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou que este juízo é competente, tendo em vista o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RMS 64292/2020 reafirmou o entendimento de que uma demanda ajuizada contra uma unidade da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, com base no artigo 52, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. Assim, acolho a preliminar para reconhecer a competência deste Juizado para processar e julgar esta demanda.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Adentro o mérito.

De início, entendo pela suficiência dos elementos probatórios aqui juntados, para comprovação de que o autor não era a pessoa que conduzia o veículo (fl.16), tampouco era sua motocicleta que estava no Estado de Minas Gerais, que fica há quase 200 Km de distância da residência do autor. O depoimento prestado pela testemunha (fl. 47), em consonância com a idade avançada do recorrente serve para corroborar os indícios de que os dados do autor foram utilizados ilegalmente em motocicleta diversa.

Portanto, evidente a clonagem do veículo e a necessidade de desvinculação da infração do prontuário do autor, sendo necessária a reforma da sentença do juízo de primeiro grau.

Ademais, o recorrente comprova em fl. 50 que realizou o pagamento da multa para que pudesse vender sua motocicleta, sendo imprescindível a restituição do valor desembolsado.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (
in re ipsa
), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, DECLARAR a inexistência de responsabilidade do recorrente quanto a multa aplicada no dia 21/07/2018 (fls. 16), decorrente do auto de infração nº 01699083, bem como CONDENAR o DETRAN - MG a excluir a pontuação descontada da Carteira Nacional de Habilitação. Por fim, CONDENO a requerida a restituir o valor pago pelo autor R$889,21, com correção monetária e juros conforme súmulas 43 e 54 do STJ.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)